Tribunal: STF
Processo: ARE 1562337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUSTIÇA GRATUITA — Pedido feito pela empresa apelante em virtude de hipossuficiência financeira, conforme documentos reproduzidos nos autos — Possibilidade — Pedido deferido.



    AÇÃO ANULATÓRIA — AIIM — ICMS — Pretensão ao cancelamento — Alegação de irregularidade formal da autuação fiscal — Não Ocorrência — Contribuinte que omitiu dados essenciais para a perícia — Informações financeiras prestadas por administradoras de Cartão de crédito — Legalidade da autuação — Multa que possui natureza punitiva e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — Sentença de parcial procedência — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, XII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX e 150, I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não aproveita à apelante a alegação posta nas razões recursais no sentido de que o laudo pericial ratificou suas teses e de que a peça acusatória foi fundada em supostos indícios que não se comprovam.



    É que ela própria, embora notificada pelo Fisco para esclarecimento a respeito de suas operações, tornou-se inerte e, instada pela perita, omitiu dados essenciais para análise, dentre eles os extratos bancários com as respectivas movimentações financeiras, pelo que a perícia não pode analisar com a profundidade necessária os quesitos apresentados.



    Além disso, a fiscalização apurou dissonância entre o volume de venda informado pelas administradoras de cartões de crédito e o declarado pela apelante.



    Logo, não poderia a perita concluir pela correta ou incorreta conduta do contribuinte na discriminação das saídas de mercadoria.



    A propósito da requisição pelo Fisco de informações pelas administradoras de cartões de crédito, cabe destacar, como o fez o MM Juiz, que a providência foi amparada no inciso X do artigo 75, da LE nº 6.374/89, com a redação que lhe deu a LE nº 12.294/2006, assim como pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 113.466/SP, pelo regime do art. 543-C do CPC.



    [...]



    E como é sabido, o art. 136 do Código Tributário Nacional prevê que as penalidades decorrentes de infrações administrativas devem ser aplicadas independentemente da “intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Em outras palavras, para fins de incidência de multa por descumprimento do dever acessório, não há que se cogitar das intenções do agente.



    De outro lado, ainda que a multa punitiva tenha natureza sancionatória, sendo fixada de modo a desencorajar a prática de novas infrações tributárias, sua imposição não pode exceder os limites da razoabilidade, sob pena de configuração de confisco.



    Na hipótese, não há que se falar em confisco, porquanto foi aplicada no importe de 80% sobre o valor do tributo, em observância ao quanto disposto no artigo 85, I, “a”, da Lei nº 6.374/89, que dispõe:



    [...]



    Portanto, a multa punitiva não se mostra excessiva, porquanto foi calculada em valor razoável e não confiscatório, além de compatível com a previsão legal.



    E é cabível a incidência de juros de mora sobre a multa, que implica dívida de valor tanto quanto o imposto.



    Vale dizer que, se por um lado, a multa é imposta como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante; por outro lado, os juros de mora consistem em espécie indenizatória devida pela morosidade no adimplemento da obrigação.



    [...]



    No tocante aos juros moratórios, é cabível o recálculo da dívida com a aplicação da taxa Selic, possível de ser adotada, como vem sendo decidido nesta Corte assim como no C. Superior Tribunal de Justiça.



    Isso porque o Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para afastar a aplicação da Lei nº 13.918/2009 e determinar que os juros moratórios devem ser limitados aos índices da taxa SELIC.



    No julgamento da ADI 442, que tratava sobre a criação, pelo Estado de São Paulo, da UFESP, para fins de atualização de débitos tributários, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correção monetária é matéria de direito financeiro, sendo a competência para sobre ela legislar concorrente (art. 24, I, Constituição). Dessa forma, cabe à União a edição de normas gerais a respeito do assunto, restando aos Estados-membro a competência suplementar.



    No julgado, ficou assentado que a União estabeleceu norma geral que dispõe sobre correção monetária (Lei Federal nº 9.250/95) e, por tal razão, os Estados não estão autorizados a legislar sobre índices que extrapolem os juros nela previstos.



    [...]



    O índice previsto na Lei Estadual nº 13.918/09 é visivelmente superior ao estipulado na Lei Federal nº 9.250/95. Correta, desta feita, a adequação dos juros aos índices da Taxa SELIC, porque já vigente a Lei Estadual nº 13.918/09 quando da constituição dos débitos (v. fls. 27/31).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    2. A parte embargante sustenta que “para evitar futuros imbróglios e excesso de execução em fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, com a devida vênia, a Embargante requer a este r. Ministro que, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do CPC, esclareça a obscuridade ora apontada, a fim de que conste, de forma expressa, a base de cálculo e o momento em que deverá incidir o percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais fixados nesta fase recursal”.



    Decido.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    6. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, dispõe o Código de Processo Civil:



     



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 



    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...] 



    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: […].



     



    7. Da leitura da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado, constata-se que a parte agravante foi condenada ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa. Na sequência, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual acresceu 1% sobre o percentual fixado na sentença.



    8. A decisão monocrática proferida por este Tribunal determinou que os honorários fossem majorados no percentual de 10% sobre os valores fixados pela origem, obedecido o teto de 20% da condenação, estabelecido pelo § 2º do art. 85 do CPC, ou os percentuais estabelecidos pelo § 3º, quando se tratar da Fazenda Pública.



    9. De modo que ficou claro que não foram fixados honorários em 10% sobre o valor da condenação, mas um acréscimo de 10% incidente sobre o valor fixado na origem, respeitado o limite de 20% sobre o valor da condenação. 



    10. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de agosto de 2025  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente